Tribunal: TJDFT
Processo: 0703257-77.2024.8.07.0002
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. IMPRESSÃO DIGITAL NO LOCAL DO CRIME. AUTORIA COMPROVADA. RECONHECIMENTO DE CAUSA DE AUMENTO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO. RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas pelo acusado e pela Acusação contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 157, § 2o, II, do Código Penal, à pena de reclusão, em regime inicial fechado. A Defesa requereu absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, readequação da fração da agravante de reincidência. O Ministério Público pleiteou a incidência da causa de aumento pelo uso de arma de fogo (art. 157, § 2o-A, I, do CP).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a autoria foi comprovada por elementos válidos e suficientes para embasar a condenação; e (ii) estabelecer se incide a causa de aumento prevista para o emprego de arma de fogo; e (iii) reavaliar a fração aplicada na segunda fase da dosimetria da pena, relativa à agravante da reincidência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autoria encontra-se demonstrada por laudo papiloscópico que identificou a impressão digital do réu na parte interna do vidro da porta do veículo subtraído, somado aos firmes e coerentes depoimentos da vítima, de seu pai e do agente policial, que relataram a dinâmica do crime, em que dois indivíduos armados agiram em conjunto para subtrair o veículo e dois celulares.
4. A ausência de justificativa plausível para a presença da impressão digital do réu no interior do veículo da vítima, aliado à sua negativa isolada e à ausência de vínculo entre acusado e ofendido, configura prova suficiente de autoria.
5. É desnecessária a apreensão da arma de fogo para reconhecimento da causa de aumento, desde que existam outros elementos probatórios consistentes, como os relatos firmes da vítima sobre a ameaça e a coronhada com o armamento, corroborados por testemunhas.
6. A pena-base foi fixada em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão com base na exasperação decorrente do concurso de pessoas, adotando-se a fração de 1/8 entre os marcos penal mínimo e máximo.
7. Na segunda fase da dosimetria, merece reforma a sentença para fixar a fração de 1/6 sobre a pena-base para a agravante da reincidência, conforme entendimento consolidado do STJ e do TJDFT.
8. Na terceira fase, deve ser aplicada a causa de aumento de 2/3 pelo emprego de arma de fogo, resultando no redimensionamento da pena para 9 (nove) anos, 2 (dois) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e 28 (vinte e oito) dias-multa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recursos conhecidos. Recurso do Ministério Público provido. Recurso da defesa parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A identificação de impressão digital do réu no local do crime, aliada a depoimentos firmes e coerentes, é suficiente para fundamentar a condenação por roubo.
2. A causa de aumento prevista no art. 157, § 2o-A, I, do CP, prescinde de apreensão da arma quando demonstrado, por outros meios de prova, o seu emprego na ação criminosa.
3. A fração de 1/6 deve ser utilizada como parâmetro para exasperação da pena na segunda fase da dosimetria, na presença de agravantes, salvo fundamentação idônea em sentido diverso.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 157, § 2o, II, § 2o-A, I; 59; 68; 61, I; 33, §§ 2o e 3o; CPP, art. 386, VII; CF/1988, arts. 5o, XLVI e 93, IX.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1977577, 0703696-48.2021.8.07.0017, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, j. 13.03.2025, DJe 21.03.2025; TJDFT, Acórdão 2000146, 0706383-06.2022.8.07.0003, Rel. Des. Cruz Macedo, j. 15.05.2025, DJe 26.05.2025; TJDFT, Acórdão 1958752, 0710179-47.2023.8.07.0010, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, j. 23.01.2025, DJe 05.02.2025; STJ, AgRg no REsp 2.123.676/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 11.06.2024, DJe 17.06.2024.